Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS. QUITAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o deferimento do benefício da justiça gratuita, exige-se a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme inteligência dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do CPC.
2. Fica evidente a preclusão consumativa do cumprimento de sentença, porquanto com a regular apresentação da planilha de cálculo e o respectivo pagamento do débito, as fases processuais do cumprimento de sentença se perfectibilizaram e cumpriram com o objetivo de satisfação da obrigação, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme art. 507, do CPC.
3. Permitir a alteração da pretensão executória após o regular cumprimento de sentença iria de encontro ao princípio do venire contra factum proprium, uma vez que não é permitido que a parte se beneficie da própria torpeza, até mesmo porque incorreria em novo procedimento de cumprimento de sentença.
4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.